Tribunal: TJSP
Processo: 1010476-24.2016.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – Embargante que pretende a infringência do julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010476-24.2016.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SOCIEDADE AMIGOS DO PARQUE ITAGUAÇU DA CANTAREIRA, é embargado
MARCOS JOSÉ MACIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010476-24.2016.8.26.0001/50000 -Voto no 2823
2
Voto no 2823
Embargos de Declaração no 1010476-24.2016.8.26.0001/50000
Embargante:
SOCIEDADE
AMIGOS
DO
PARQUE
ITAGUAÇU
DA
CANTAREIRA
Embargado(a): MARCOS JOSÉ MACIEL
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
vícios a serem sanados
Acórdão devidamente
fundamentado

Embargante
que
pretende
a
infringência do julgado Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 397/409 que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento
ao recurso da parte ré e deu provimento ao recurso da parte autora, com
declaração de voto convergente pelo 3o Juiz, conforme ementa que se segue:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA TAXA POR SERVIÇOS
PRESTADOS E DE MANUTENÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES
Loteamento regularizado - Sentença de
procedência
Insurgência das partes
Contestação que não
logrou afastar a prestação de serviços e de manutenção

Benefícios,
obrigação
de
pagamento,
valor
cobrado
e
inadimplência não descaracterizados - Hipótese não afeta ao
recurso repetitivo, REsp 1.280.871-SP e REsp 1.439.163-SP -
Condomínio de Lotes
Aplicação das regras do condomínio
edilício do artigo 1.331 e seguintes do Código Civil Inteligência
do artigo 2o, § 7o, da Lei no 6.766/79 e artigo 78 da Lei Federal no
13.465/2017 - Obrigação “propter in rem” Multa moratória na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010476-24.2016.8.26.0001/50000 -Voto no 2823
3
conformidade do art. 1.336, § 1o do Código Civil
Redução
procedente - Valor dos honorários de sucumbência, ante o valor
da condenação que merecem majoração - Recurso da parte ré
parcialmente provido e recurso da parte autora provido.
O autor/apelante embarga de declaração alegando
contradição do v. acórdão, uma vez que, tendo a parte autora decaído em parte
mínima do pedido, e considerando o princípio da causalidade, não há que se falar
em condenação desta ao ônus da sucumbência.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os rejeito,
por não vislumbrar qualquer vício sanável pela via dos embargos
declaratórios.
De fato, depreende-se da petição da embargante que
esta pretende a reforma do v. acórdão.
Como cediço, os embargos de declaração não são o
meio adequado para perseguir a reforma de decisões judiciais (AgReg no Ag
640.819/PR Rel. Min. Sidnei Beneti Dje 8.10.2008), anotada a lição de
Pontes de Miranda, de que nos embargos declaratórios nos quais não se
respondem questionários ou indagações da parte recorrente, “o que se pede
é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-
lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro,
Forense, Tomo VII, pág. 400).
Neste mesmo sentido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida,
nem dúvida, nem obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010476-24.2016.8.26.0001/50000 -Voto no 2823
4
embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos
de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível,
excepcionalmente, a infringência do decisum quando se tratar de equívoco
material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção
do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos
declaratórios, o reexame de matéria já decidida, ou estranha ao acórdão
embargado” (STJ, EDcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992, DJU
31.8.1992).
Diante disso, observa-se que as alegações arguidas
pela embargante pretendem o efeito infringente do julgado. Em suma, aduz
contradição do v. acórdão, uma vez que, tendo a parte autora decaído em
parte mínima do pedido, e considerando o princípio da causalidade, não há
que se falar em condenação desta ao ônus da sucumbência.
Entretanto, ao contrário do sustentado pela embargante,
tem-se que o v. acórdão enfrentou corretamente referida questão, concluindo
pela sucumbência parcial da parte autora, em relação ao valor da multa,
condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte ré
em 20% do valor sucumbido, qual seja, diferença da multa cobrada e da
concedida.
Neste ponto, saliente-se que foi necessária a interposição
de recurso da parte ré, com reforma da r. sentença no tocante à aplicação da
multa. Verifica-se, desta forma, que o v. acórdão
devidamente analisou a questão suscitada, inexistindo qualquer omissão,
contradição e/ou obscuridade.
Ora, se a embargante está inconformada com o resultado
do julgamento, deve buscar a sua reforma pelas vias adequadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010476-24.2016.8.26.0001/50000 -Voto no 2823
5
Finalmente, advirto a embargante que “A reiteração de
alegações é conduta reprovável e demonstra o caráter exclusivamente
protelatório do presente recurso, impondo a elevação da multa aplicada” (STJ -
EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl nos RMS 36.194/PB, Rel. Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 08/04/2014, DJe 25/04/2014), conduta
que, se praticada novamente, poderá ensejar a sua condenação ao pagamento
da multa prevista no parágrafo único do artigo 81 do Código de Processo
Civil/2015.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.